Tribunal: TJBA
Processo: 8047922-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047922-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANISIO JORGE FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
ANISIO JORGE FERREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: MARCIA RUBIA SANTOS TELES

Advogado(s)
:
THIAGO CALMON DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante, ao fundamento de inexistência de comprovação dos pressupostos necessários à concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão vincula-se à necessidade de verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar a carência de recursos apta a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese, o agravante, réu na ação originária, não comprovou a hipossuficiência alega.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
. 8044517-02.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante,
ANISIO JORGE FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
e agravada
MARCIA RUBIA SANTOS TELES
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM10